Tribunal: TJBA
Processo: 0504333-77.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504333-77.2017.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
ELIEL DE JESUS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ELIEL DE JESUS TEIXEIRA, LEONARDO BISPO FERREIRA

APELADO: ANTONIO MARCELO LINO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ELIEL DE JESUS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ELIEL DE JESUS TEIXEIRA, LEONARDO BISPO FERREIRA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
APELAÇÃO DO INSS.
AUXÍLIO DOENÇA.

COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DATA DE CESSAÇÃO. APÓS A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 62 DA LEI Nº 8213/91. SANADO ERRO MATERIAL PARA CONSIDERAR 20/06/2018, A DATA PARA PAGAMENTO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA.
IMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO ACOLHIMENTO.
RECURSO IMPROVIDO.

FIXAÇÃO DA VERBA EM LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. APLICAÇÃO DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021.

SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0504333-77.2017.805.0146, em que figuram como apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e como apelado
ANTÔNIO MARCELO LINO DE SOUZA
, e Recurso Adesivo pela parte autora,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

d
ar
provimento
parcial
ao apelo
do INSS,
negar provimento ao Recurso Adesivo, e integrar a sentença em reexame necessário
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça